Tribunal: STF
Processo: HD 153
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS DATA. CONSTITUCIONAL. ATOS DAS AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO SUBMETIDOS DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.